Tribunal: STF
Processo: RE 94610
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
AÇÃO ESTIMATORIA. PRELIMINARES.
ACÓRDÃO QUE, ALÉM DE REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADENCIA E DE
NULIDADE DA AÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO DA MULHER DO RÉU, ACRESCENTOU
QUE ELAS HAVIAM SIDO RESOLVIDAS NO DESPACHO SANEADOR, SEM RECURSO,
DE SORTE QUE SE OPEROU A PRECLUSAO DO DIREITO DE RENOVA-LAS NA
APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEIXOU DE ATACAR ESSE
FUNDAMENTO. INCIDENCIA DA SÚMULA 286.